Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-28.2019.8.11.0023
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000507-28.2019.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO MARTINS FILHO - CPF: 465.502.401-15 (RECORRENTE), FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (ADVOGADO), CONSORCIO GUARDA BEM - CNPJ: 21.224.715/0001-06 (RECORRIDO), JULIANO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 326.879.308-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – LEILÃO PÚBLICO – ARREMATAÇÃO DE BENS (MOTOCICLETA E CARRO) – PAGAMENTO EFETUADO – RECEBIMENTO DE COMPROVANTE PARA RETIRADA DOS BENS – DESLOCAMENTO A OUTRA CIDADE PARA RETIRADA DOS BENS – ENTREGA PARCIAL (MOTOCICLETA) – ENTREGA DE BEM ARREMATADO (CARRO) A TERCEIRO ARREMATANTE – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR SE TRATAR DE LEILÃO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 51, IV, DA LEI 9.099/95 – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – CONTRATO DE CONCESSÃO JUNTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA ANULADA – APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, §6o DA CF – ARREMATAÇÃO COMPROVADA – PAGAMENTO RECEBIDO – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO ARREMATANTE – DEVER DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA – DESLOCAMENTO ENTRE CIDADES – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. Em se tratando de concessionária de serviços públicos, conforme contrato juntado, possui responsabilidade objetiva conforme disposto no artigo 37, §6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

Diante da legitimidade da parte promovida, não sendo necessária a propositura de ação contra o poder público concedente (Município de Rondonópolis), diante da possibilidade de ação de regresso, necessária a reforma da sentença e, estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

Havendo comprovação de que a parte promovente arrematou, em leilão público, uma motocicleta e um veículo, cujos valores foram depositados em favor da promovida, bem como que após se deslocar de Peixoto do Azevedo até Rondonópolis para retirar os bens somente lhe fora entregue a motocicleta, com o argumento de que o veículo teria sido arrematado por terceira pessoa, resta comprovado o ato ilícito.

A ausência de solução administrativa, devolução do valor pago e o deslocamento infrutífero quando, por falha, o bem foi arrematado também por terceiro, resta comprovado o dever de indenizar material e moralmente a parte promovente.

Todo aquele que comete ato ilícito, nos termos do artigo 186, do Código Civil está obrigado a indenizar o lesado.

O valor pago pelo bem não entregue deve ser restituído e o dano moral ser indenizado, cujo valor deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, IV, da Lei 9.099/95, uma vez que se trata de leilão público de responsabilidade do Município de Rondonópolis e as pessoas jurídicas de direito público não podem ser partes nos Juizados Especiais, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, IV, da Lei no 9.099/95 e art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não agiu com acerto o magistrado
a quo
porque fora a parte promovida a responsável pelo evento que lhe causou os danos suportados, haja vista que se trata de concessionária de serviços públicos. Alegou que nessa qualidade a sua responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da CF, não havendo se falar em ilegitimidade ou inexistência de responsabilidade.

Alegou que a “decisão merece reparo pois estamos aqui diante de uma situação de CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, onde a empresa presta o serviço, o usuário por sua vez paga pela utilização deste serviço para a empresa, conforme o que dispõe a Lei 8987/95” e, em continuidade “a mencionada Lei afirma em seu artigo 25 que incumbe as concessionarias a execução do serviço concedido e sua responsabilidade”.

Argumentou que “é sobremodo importante assinalar que a própria Recorrida em sua contestação disse que não fora procurada para que houvesse o reembolso referente ao LOTE 161, desta feita diante da r. sentença que impediu o regular prosseguimento do feito, para que possivelmente houvesse a devolução do valor pago e assim, provavelmente as partes entrariam em um acordo de forma a acabar com a presente lide”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente pretensão de dano material (R$ 4.958,00) e moral (20 salários).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO

Inicialmente destaco que há incoerência na sentença, uma vez que extinguiu o feito nos termos do artigo 51, IV, da Lei no 9.099/95 que autoriza a extinção quando “sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8o desta Lei”, justificando que o leilão é público e, portanto, o Município de Rondonópolis não poderia fazer parte da lide. Todavia, não houve inclusão do Município no polo passivo, não tendo havido delimitação da responsabilidade da promovida – se legítima ou ilegítima para figurar no polo passivo ou se haveria litisconsórcio necessário.

Pois bem.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade, a qual, no entender desta magistrada, está devidamente comprovada.

Isso porque o contrato juntado em contestação comprova que houve a celebração de contrato entre o Município de Rondonópolis e a concessionária Biancar Engenharia Locações e Serviços para “concessão do serviço público de remoção, guarda e liberação de veículos autuados por infração à legislação de trânsito”. A ação fora proposta contra CONSORCIO GUARDA BEM, conforme qualificação constante na inicial:

CONSORCIO GUARDA BEM, registrada no CNPJ no 21.224.715/0001-06, com nome fantasia de PÁTIO RONDON, com endereço na Rua Mato Grosso, no1129, Cidade Salmem, TEL: (066) 3411-2551, e-mail: esteco@terra.com.br, Cidade de Rondonópolis/MT,

A contestação fora apresentada com a seguinte qualificação da promovida:

CONSÓRCIO GUARDA BEM, inscrito sob o CNPJ/MF sob no 21.224.715/0001-06, estabelecido na Rua Mato Grosso, no 1129, CEP 78.705-156, Rondonópolis/MT, representado por BIANCAR ENGENHARIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 68.913.953/0001- 84, estabelecida na Avenida Guido Tomazoni, no 621, Distrito Industrial, 18.410- 600, em Itapeva/SP

Consta na nota de arrematação juntada com a inicial que o comitente é CONSORCIO GUARDA BEM, o qual recebeu o valor pago, pois o boleto tem como beneficiário o nome fantasia Pátio Rondon.

Com efeito, em se tratando de concessionária de serviços públicos, conforme contrato juntado, possui responsabilidade objetiva conforme disposto no artigo 37, §6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor, de modo que a sentença de extinção deve ser anulada.

Diante da legitimidade da parte promovida, não sendo necessária a propositura de ação contra o poder público concedente (Município de Rondonópolis), diante da possibilidade de ação de regresso, necessária a reforma da sentença e, estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença de extinção proferida e passo a análise de mérito.

É como voto.

DA DECISÃO DA LIDE:

Diante da legitimidade da parte promovida, necessária a reforma da sentença e, estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

DA NARRATIVA DOS FATOS

Conforme consta da inicial, alegou a parte promovente que participou do leilão público realizado pela Prefeitura de Rondonópolis, através do Consórcio Guarda Bem, arrematando uma motocicleta Honda/CG125 FAN ES, placas NJN-8273, Chassi no 9C2JC4120AR070644 (LOTE no 63), pelo valor de R$ 2.900,00 e demais encargos, bem como um automóvel VW/Saveiro, placas HRU-9824, Chassi no 9BBWEC05X51P532801, pelo valor de R$ 4.700,00 e demais encargos.

Alegou que realizou o pagamento integral dos referidos valores e recebeu o Auto de Arrematação para a retirada do bem, deslocando-se de cidade Peixoto de Azevedo até Rondonópolis para retirar os bens arrematados, porém, ao chegar no local, foi comunicado que o veículo VW/Saveiro não estaria disponível para a entrega em razão de ter sido arrematado por terceiro.

Sustentou que em razão da retirada apenas da motocicleta foi obrigado a retornar para a sua cidade pilotando a motocicleta arrematada, sem o automóvel e correndo risco de vida, bem como que pretendia utilizar o veículo em sua empresa, mas devido a inadimplência na entrega do bem, por falha na arrematação também por terceiro, não foi possível, gerando prejuízos materiais.

Argumentou que tentou reaver a quantia paga no lote 161, relativo ao veículo, junto à parte promovida, sem êxito, razão da presente ação que visa a obtenção de dano material e moral.

A parte promovida alegou, em contestação, arguiu preliminar de inépcia por falta de documento essencial, qual seja, a prova de recusa da devolução de valores, bem como preliminar de ilegitimidade passiva por se tratar de leilão público.

No mérito, que “não configurou-se qualquer elemento que integraliza a responsabilidade civil a gerar o dever de indenizar pela requerida, tendo em vista que não está demonstrado qualquer irregularidade ou ilegalidade da conduta do CONSÓRCIO GUARDA BEM”, pois “ocorreu que houve um desencontro de informações entre a requerida, o Município de Rondonópolis e a empresa BRBird da listagem de veículos encaminhados ao leilão, uma vez que dois proprietários, após notificação por Edital do Município, regularizaram a documentação e/ou itens de circulação dos bens, retomando-os em sua posse, todavia, estes veículos permaneceram na listagem apresentada a Leilão PTR01-19”

Argumentou que “referida confusão se deu pelo grande número de bens levados a leilão (391 lotes) e aos trâmites internos para baixa/regularização junto ao DETRAN dos veículos, sendo que em nenhum momento a requerida, o Município de Rondonópolis ou a BRBird atuaram com dolo ou culpa a prejudicar os compradores”.

Requereu o acolhimento das preliminares e, no mérito, a improcedência da pretensão inicial.

DO JULGAMENTO DA LIDE

A despeito da preliminar de inépcia da inicial por falta de comprovação da negativa de ressarcimento, destaco que tal tese se confunde com o mérito, pois se refere a uma das falhas alegadas. Outrossim, a preliminar de ilegitimidade passiva já fora devidamente analisada quando da anulação da sentença, tendo havido a devida fundamentação quanto a sua legitimidade e responsabilidade.

Pois bem.

Conforme exposto no tópico anterior, a falha na prestação do serviço e execução do contrato é incontroversa, entendendo a parte promovida ter havido mero desencontro de informações com o ente público, razão que não lhe assiste.

Isso porque a parte promovente arrematou dois bens, em leilão público, recebeu o documento da arrematação, a informação e o endereço para retirada, se deslocou mais de Peixoto do Azevedo a Rondonópolis e somente quando do comparecimento fora identificado que o veículo havia sido entregue a outro arrematante, recebendo apenas a motocicleta. Com isso, teve que regressar dirigindo uma motocicleta quando poderia retornar digerindo o bem com a motocicleta em cima do veículo.

A tese de mera falha ou desencontro de informações não lhe isenta a responsabilidade que é objetiva. Aliás, exige da parte promovente a comprovação de negativa de ressarcimento quando isso é dever que lhe incumbe, pois tendo negado a entrega ao promovente pela falha na entrada do bem a outro arrematante era seu dever promover a devolução, o que não provou que fez.

Em se tratando de concessionária de serviços públicos, conforme contrato juntado, possui responsabilidade objetiva conforme disposto no artigo 37, §6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

Havendo comprovação de que a parte promovente arrematou, em leilão público, uma motocicleta e um veículo, cujos valores foram depositados em favor da promovida, bem como que após se deslocar de Peixoto do Azevedo até Rondonópolis para retirar os bens somente lhe fora entregue a motocicleta, com o argumento de que o veículo teria sido arrematado por terceira pessoa, resta comprovado o ato ilícito.

A ausência de solução administrativa, devolução do valor pago e o deslocamento infrutífero quando, por falha, o bem foi arrematado também por terceiro, resta comprovado o dever de indenizar material e moralmente a parte promovente.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte promovida a restituir o valor de R$ 4.958,00 (quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais), corrigido pelo INPC/IBGE e juros de 1% (um por cento), ambos a partir do desembolso, bem como ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021